Tribunal: TJBA
Processo: 2000413-53.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000413-53.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSE CARLOS PESO PINEIRO Advogado(s): HORLAN REAL MOTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.790/2025. CONDENAÇÃO PELO ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997 (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE). PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, MULTA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. CASO CONCRETO QUE SE SUBSOME À HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 9º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.790/2025. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A EXECUÇÃO DA PENA, EM ESPECIAL O PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DAS PENAS E DA LEGALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INCIDÊNCIA DO INDULTO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E À PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto por JOSE CARLOS PESO PINEIRO (id 92056264), irresignado com a respeitável decisão de id 92056263, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Execução Penal nº 2001235-13.2024.8.05.0001, indeferiu pedido de prorrogação de prazo para início do cumprimento da Prestação de Serviços à Comunidade. 2. Da análise percuciente dos fólios processuais, extrai-se que o Agravante foi condenado pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Penal nº 0508307-67.2020.8.05.0001, pela prática do delito previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997 (embriaguez ao volante), com incidência da agravante de reincidência, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor (evento 1.8). 2.1 Instaurado o incidente de Execução Penal tombado sob o nº 2001235-13.2024.8.05.0001, no bojo do qual o Reeducando pleiteou a concessão de Indulto com fulcro no Decreto Presidencial nº 12.790/2025, requerimento indeferido pelo Magistrado primevo com espeque no fundamento de que o Sentenciado não preenchia os requisitos ali previstos, em especial do contante no art. 9º, VII, porquanto ainda não havia iniciado o cumprimento da pena restritiva de direitos até a data de referência de 25.12.2025. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão cinge-se, primordialmente, em definir qual a hipótese de incidência do Decreto Presidencial nº 12.790/2025 que se amolda ao caso sub examine: se o previsto no inciso VII do art. 9º, como apontado pelo Juízo primevo, ou se o estipulado no inciso VII do mesmo dispositivo legal, como assevera a Defesa. 3.1 Superada a discussão da norma de incidência, resta realizar a sua subsunção ao caso concreto com vistas a averiguar se o Agravante preenche os requisitos elencados para a concessão do Indulto ora pleiteado. III. Razões de decidir 4. O Indulto configura ato de clemência estatal, de natureza político-administrativa, de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, não se tratando de direito subjetivo do apenado, mas de expectativa de direito condicionada ao preenchimento dos requisitos legais fixados no decreto concessivo. 4.1 Tal natureza, contudo, não afasta a submissão do Indulto aos limites constitucionais que regem o direito penal e a execução penal, especialmente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previstos no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 5. O Decreto Presidencial nº 12.790/2025 contempla, em seu art. 9º, múltiplas hipóteses autônomas e estruturalmente distintas de concessão do indulto coletivo. O inciso VII estabelece hipótese para pessoas condenadas à pena privativa de liberdade “substituída por pena restritiva de direitos” que tenham cumprido fração mínima até 25 de dezembro de 2025 — um sexto (não reincidentes) ou um quinto (reincidentes). O inciso VIII, diversamente, concede o benefício às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade cujo “período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2025, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes”, sem exigir cumprimento de qualquer fração mínima da pena. O critério do inciso VIII é unicamente o quantum remanescente. 6. O art. 3º integra o Capítulo I do Decreto, dedicado às “Disposições Gerais”, e a Seção II, nominada “Das regras de aplicação”. Tal posicionamento sistemático indica, de forma inequívoca, que as regras ali estabelecidas possuem caráter geral e transversal, aplicando-se a todas as hipóteses de indulto e comutação previstas no Decreto, não se restringindo a qualquer inciso específico do art. 9º. 6.1 O art. 3º, I, ao estabelecer que o indulto e a comutação de pena se aplicam “ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”, funciona como norma de extensão que amplia o campo de incidência do benefício a situações que, pela literalidade estrita de determinados dispositivos do art. 9º, poderiam não ser abarcadas. A locução “ainda que” tem precisamente a função de superar possíveis obstáculos literais ao benefício, determinando sua aplicação não obstante a substituição penal. 6.2 O art. 9º, VIII, em sua literalidade, refere-se a pessoas “cumprindo pena em regime aberto”. O Agravante, tecnicamente, não está cumprindo pena em regime aberto, mas executando pena restritiva de direitos decorrente de substituição — sendo que, mais precisamente, ainda não iniciou o cumprimento das obrigações executórias. E é exatamente aqui que o art. 3º, I, desempenha sua função normativa essencial: ele estende a incidência do benefício às situações de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, independentemente do inciso do art. 9º em análise, para que a modalidade executória não constitua óbice à clemência estatal. 6.3 A conclusão lógica é inexorável: o Agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto, nos termos do art. 9º, VIII, c/c o art. 3º, I, do Decreto Presidencial nº 12.790/2025. 7. In casu, a decisão agravada, ao eleger exclusivamente o inciso VII do art. 9º como marco normativo para a análise do pedido, incorreu em equívoco hermenêutico que importa em resultado juridicamente desfavorável ao Sentenciado. 7.1 A um, porque o decreto de indulto, ao contemplar múltiplas hipóteses de concessão do benefício, não exige que o sentenciado se enquadre em uma hipótese específica determinada pelo Juízo. Basta que preencha os requisitos de qualquer das hipóteses previstas. A eleição, pela Magistrada de origem, do inciso VII — que é mais exigente quanto ao requisito temporal —, em detrimento do inciso VIII — que é mais abrangente e menos exigente —, resultou na imposição de óbice que o próprio decreto não contempla para a hipótese do caso concreto. 7.2 A dois, considerando-se que o art. 2º, IV, do Decreto, ao prever expressamente que o benefício é cabível “ainda que a guia de recolhimento não tenha sido expedida” — situação de total incipiência executória, em que sequer a formalidade inaugural da execução foi cumprida —, seria incoerente e contraditório exigir o cumprimento de fração da pena de quem, ao menos, já tem a guia expedida e a audiência admonitória realizada. Assim, inexorável se chegar à conclusão de que, se o indulto alcança quem não tem nem guia de recolhimento expedida, com maior razão alcança quem, tendo guia e audiência admonitória, ainda não iniciou o cumprimento efetivo da pena. 7.3 Rememoro, aqui, os ensinamentos do douto Francisco de Assis Toledo, ao consignar que a interpretação das normas penais deve observar o princípio da legalidade em sua dimensão garantista, que veda não apenas a criação analógica de crimes e penas, mas também a imposição de restrições não previstas em lei ao exercício de direitos pelo sentenciado, sendo a interpretação extensiva in malam partem vedada em nosso ordenamento jurídico-penal. 7.4 Nessa linha de intelecção, analisando a situação em comento sob esse prisma, é que se mostra evidente que exigir do Reeducando o cumprimento de fração mínima da pena como condição ao indulto, quando o texto do Decreto contempla hipótese autônoma que prescinde de tal exigência na qual se encaixa a situação do Sentenciado, desagua impreterivelmente em situação de interpretação in malam partem incompatível com o princípio da legalidade e com a natureza clemencial do instituto em referência. 8. Impende destacar que o próprio Decreto Presidencial, ao trazer expresso, em seu art. 2º, IV, em uma de suas regras de aplicação, que o indulto é cabível ainda que a guia de recolhimento não tenha sido expedida, mostra a desnecessidade de que o Sentenciado tenha efetivamente dado início ao cumprimento da reprimenda. 9. Ainda nessa linha de intelecção de exercício hermenêutico, mostra-se de suma importância não se olvidar que a interpretação dos institutos de execução penal deve ser iluminada pelos princípios constitucionais, dos quais ora se destacam 02 (dois), de especial relevância ao caso concreto, quais sejam: o princípio da humanidade das penas e o princípio da legalidade na execução penal. 9.1 O princípio da humanidade das penas, previsto no art. 5º, XLVII e XLIX, da Constituição Federal, informa que a execução penal deve orientar-se pela dignidade da pessoa humana, repudiando interpretações que, sem fundamento normativo expresso, agravem desnecessariamente a situação do sentenciado. Nesse diapasão, a criação judicial de requisito inexistente no decreto de indulto — como a exigência de cumprimento de fração da pena quando tal exigência não está contida na hipótese normativa aplicável ao caso — viola esse princípio constitucional. 9.2 O princípio da legalidade na execução penal, encartado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, e no art. 2º, da Lei de Execução Penal, determina que a execução da pena se dê nos exatos termos da lei e dos atos normativos aplicáveis, vedada a imposição de restrições não previstas. Conforme ensina Zaffaroni, o princípio da legalidade na execução penal impõe que os benefícios normativamente previstos sejam aplicados em toda a sua extensão, sem subtração judicial de hipóteses de incidência, pois a restrição não autorizada em lei equivale a uma pena além da prevista, incompatível com o Estado Democrático de Direito. 10. Sob esse enfoque é que se mostra imperioso concluir que o dispositivo ao qual se subsome o caso concreto é o que contra previsão no inciso VIII do art. 9º do Decreto Presidencial nº 12.790/2025, de forma que, estabelecida essa premissa, necessário se analisar se estão preenchidos os demais requisitos do Decreto Presidencial em comento. 11. Nesse contexto, diante do quadro delineado, verifica-se que: (i) o Agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, que fora substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos; (ii) o crime objeto da condenação não está entre os crimes impeditivos elencados no art. 1º do Decreto Presidencial nº 12.790/2025; (iii) a pena remanescente em 25.12.2025 era de 07 (sete) meses — equivalente à totalidade da pena, dada a ausência de qualquer cumprimento —, manifestamente inferior ao teto de 04 (quatro) anos fixado para reincidentes no art. 9º, VIII, do Decreto; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não constitui óbice ao benefício, nos termos expressos do art. 3º, I, do Decreto; (v) a inadimplência da pena de multa não impede a declaração do indulto, consoante o art. 4º, parágrafo único, do Decreto; (vi) não há sanção por falta grave formalmente homologada em audiência de justificação, afastando o impedimento do art. 6º, do Decreto. 11.1 Assim, à luz do critério constitucionalmente adequado para a subsunção da norma ao caso concreto, mostra-se imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o direito do executado à concessão do indulto, com a consequente extinção da punibilidade 12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Adriani Vasconcelos Pazelli pelo conhecimento e provimento do recurso., conforme opinativo de id 105984870. IV. Dispositivo 13. Recurso de Agravo em Execução CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito do Apenado à concessão do indulto, com a consequente extinção da punibilidade, com fulcro no art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.790/2025 e nos termos do art. 107, II, do Código Penal c/c art. 66, II, da Lei de Execução Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000413-53.2026.8.05.0001, em que figuram como agravante JOSE CARLOS PESO PINEIRO e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça